Tribunal: CARF
Processo: 10183.724649/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724649/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE
CRÉDITOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da não-cumulatividade da
COFINS deve ser realizado no período de apuração em que for realizada a
aquisição do bem ou a contratação do serviço prestado, referentes a cada
trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724649/2011-33
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
02259.54012.150607.1.1.09-5065, relativo ao crédito de Cofins vinculado às receitas
de exportação do 4o trimestre de 2006, que solicita o valor de R$ 4.167.949,00.
O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação
(Dcomp) no (...)que se utilizaram do crédito solicitado no mencionado pedido de
ressarcimento, bem como do Pedido de Cancelamento de no
27000.18240.070211.1.8.09-2340 que solicita a extinção da per/dcomp de no
25627.29625.100209.1.3.09-0822.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá, a qual emitiu, em
29/12/2011, o Despacho Decisório no 2472 – DRF-CBA (que a partir dessa citação é
denominado simplesmente Despacho Decisório), o qual:
- reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
678.664,71;
-
homologou, em parte, a declaração de compensação de no
39933.71406.280408.1.7.09-3947, até o limite do direito creditório reconhecido (R$
678.664,71);
- não homologou todas as outras declarações de compensação vinculadas ao
pedido de ressarcimento; e
- admitiu o Pedido de Cancelamento de no 27000.18240.070211.1.8.09-2340
que solicitou a extinção da per/dcomp de no 25627.29625.100209.1.3.09-0822.
Consoante o relatado em referida decisão administrativa o reconhecimento
parcial do direito creditório solicitado ocorreu porque a autoridade a quo, ao realizar a
análise dos créditos informados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (Dacon) do período, efetuou ajustes de acordo com as planilhas juntadas ao
processo (referentes ao 4o trim-2006).
Relata a fiscalização (conforme o tópico Dos Ajustes Efetuados) que não houve
glosa de custos e despesas, mas que efetivou ajustes nos créditos extemporâneos e nos
índices utilizados para o rateio dos custos, despesas e dispêndios comuns, vinculados
às receitas auferidas pela empresa.
Em relação ao primeiro ponto diz que “Os ajustes efetuados prendem-se ao fato
de que o contribuinte ao fazer seus pedidos de ressarcimentos acabou considerando
ajustes positivos desde o ano de 2004 até março de 2006 referente a aquisição de
mercadorias e/ou insumos de pessoas jurídicas e pessoas físicas.”. Sustenta, em
síntese, que o crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, do PIS/Pasep
e da Cofins, somente pode ser aproveitado nas competências (períodos de apuração)
relativas aos fatos que lhes deram causa, ou seja, que o crédito até pode ser
aproveitado posteriormente, mas que é necessário que o pedido a ele relativo seja
efetuado em relação ao trimestre de geração deste mesmo crédito.
Já em relação ao segundo ponto, argumenta que o índice de rateio foi corrigido
porque a contribuinte não havia considerado algumas receitas.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 20/01/2012 e
apresentou, em 22/02/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega,
preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada
sob o argumento de que a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta )
dias.
Na seqüência, na defesa do mérito, tópico “III.1. Do Direito da Manifestante ao
Crédito de Cofins Não-Cumulativo – Exportação”, a contribuinte contesta o
entendimento da fiscalização relativo aos créditos extemporâneos e afirma,
categoricamente, que a autoridade fiscal reconheceu o direito ao crédito da
manifestante. Argumenta que o posicionamento fiscal é absolutamente contrário às
disposições contidas na lei (Lei no 10.637/2002 - PIS e no 10.833/2003 – Cofins), uma
vez que a apuração da não cumulatividade das contribuições é realizada pelo método
subtrativo indireto e que o direito ao crédito nasce com a apuração do saldo credor.
Defende, também, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(reproduzido na peça de defesa), que esse saldo credor está sujeito ao prazo
prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 e não ao prazo apontado nos artigos
168 e 165 do Código Tributário Nacional, pois não se trata de restituição de
pagamento indevido ou a maior do que o devido, mas sim de apuração de crédito pelo
contribuinte. Diz, por fim, que os créditos pleiteados são decorrentes de aquisições de
insumos destinados à fabricação de produtos para exportação, relativas à aquisições
realizadas entre agosto de 2004 e abril de 2006, os quais foram informados, via ajustes
positivos, no Dacon de dezembro de 2006.
Noutro
tópico,
denominado
“III.I.I.
Do
Correto
Procedimento
da
Manifestante”, a interessada argumenta que as aquisições (informadas de forma
extemporâneas) conferem o direito ao crédito da contribuição. Nesse sentido apresenta
o anexo III, “Planilha dos Ajustes Positivos Realizados pelo Contribuinte”, bem
como, algumas das mais de 9.000 (nove mil) notas fiscais a que o Auditor Fiscal teve
acesso (Anexo IV – Notas Fiscais).
No tópico intitulado “III.I.II. Dos Ajustes Positivos na Dacon” a manifestante
argumenta que o aproveitamento do credito extemporâneo foi realizado de acordo com
o texto legal (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) e, também, dentro do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Ademais, argumenta que o direito ao crédito
nasce no momento de aquisição dos insumos e/ou mercadorias e que a apropriação
pode ser realizada em momento posterior.
Já no tópico designado “III.I.III Da Inexistência de Procedimento Específico
para a Utilização de Créditos Extemporâneos” a contribuinte pugna pela aceitação do
procedimento adotado (relativo aos créditos extemporâneos), com o argumento de que
ele, à despeito da defesa da fiscalização, respeita os art. 21 e 22 da Instrução
Normativa no 600/2005.
Nesse sentido, diz que o alegado “erro” de procedimento não pode ser
justificado com base nos artigos mencionados, uma vez que solicitou o seu direito ao
crédito exatamente como o previsto em referidos dispositivos. Adverte que a
existência de outro procedimento (para realizar a apropriação dos créditos) não lhe
extirpa o direito ao crédito. Ademais, acrescenta que a exigência da autoridade
tributária lhe ocasiona prejuízo inestimável enquanto que o procedimento adotado pela
empresa, por outro lado, não traz qualquer prejuízo ao fisco.
A seguir, no tópico nomeado de “III.II. Da Verdade Material dos Fatos”, a
interessada pugna pela aplicação do princípio da verdade material. Ressalta,
novamente, que o auditor reconheceu o direito ao crédito extemporâneo, mas que,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

entretanto, ele não foi concedido uma vez que deveria ter sido solicitado (vinculado)
em relação ao trimestre de aquisição das mercadorias e/ou insumos. Argumenta que o
impedimento para o reconhecimento do direito ao crédito diz respeito a uma questão
meramente procedimental, a qual, ressalta, não traz qualquer prejuízo para o fisco.
Sustenta, por fim, que os créditos não estavam sequer próximos do final do prazo
prescricional, posto que na data do pedido só haviam se passados mais de 3 (três) anos
da data de aquisição dos insumos e mercadorias que concediam o direito ao crédito.
No penúltimo tópico da manifestação, “III.II.I. Da Anulação do Despacho
Decisório no 2472 e o Retorno do Presente PAF à DRF de Cuiabá”, a manifestante
pugna, para o caso de se entender que não é possível apreciar devidamente a existência
ou não do direito ao pleito, pelo retorno do processo à unidade de origem para o fim
de se efetivar a análise do direito ao crédito da empresa.
Por fim, no tópico “IV. Dos Pedidos”, a interessada pede que a manifestação
seja acolhida de forma a cancelar o despacho decisório contestado, reconhecer o
direito integral ao crédito pleiteado e homologar todas as Dcomp vinculadas ao pedido
de ressarcimento. Alternativamente reforça o contido no penúltimo tópico e pugna
pela anulação do despacho decisório e remessa do processo para a DRF Cuiabá/MT
para que, em atendimento ao princípio da verdade material, seja realizada nova análise
do crédito pleiteado.
A 3a Turma da DRJ/CTA, Acórdão n° 06-62.342, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DACON, EFD CONTRIBUIÇÕES E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon, EFD-Contribuições e DCTF) correspondentes.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta que reconheceu extemporaneamente os créditos de
COFINS, alocando-os na DACON do mês de dezembro de 2006, embora referentes as notas
fiscais de entrada datadas entre agosto de 2004 e abril de 2006.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

Defende seu procedimento, pois “o direito ao crédito nasce quando da aquisição
de destes produtos (insumos e/ou mercadorias), sendo irrelevante o momento da apropriação
destes”.
A fiscalização apontou que “o crédito pode ser aproveitado posteriormente mas é
necessário que se faça o pedido dentro do trimestre cujo período foram consumidos os insumos e
adquiridas as mercadorias que possam dar direito ao crédito. O saldo do crédito utilizado deverá
se referir a um único trimestre e não o que fez o contribuinte dando assim azo ao recálculo do
que ele realmente tinha direito.”
Ao contrário do que alega, não há previsão legal para uso “extemporâneo” de
créditos da forma como fez o contribuinte.
A decisão de piso foi precisa ao expor a vedação. Confira-se:
Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a
apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade deve obedecer ao
regime da competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório
esteja confinada no período de apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para desconto da
contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando ocorre a transmissão do
direito de propriedade dos bens ou a contratação do serviço prestado. Assim, considera-se a
data de emissão dos documentos fiscais como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de
que trata a legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento extemporâneo” nos
dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados. Tal dispositivo, no entanto, não
quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam ser trazidos para
compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores, mas na verdade que
créditos já oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no
correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas contribuições devidas nos meses
subsequentes.
Observe-se, também, que o pedido de ressarcimento objeto de análise do despacho
decisório tem como base legal o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), abaixo reproduzido
(cujo conteúdo idêntico encontra-se previsto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§
8o e 9o do art. 3o.
E que, por sua vez, os mencionados §§ 8o e 9o do art. 3o da mencionada Lei no
10.833/2003, encontram-se dispostos da seguinte forma:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima
reproduzidos, constata-se, facilmente, que a apuração do crédito vinculado às exportações
(assim como todos os outros tipos de créditos da não cumulatividade), obrigatoriamente, deve
ser realizada dentro do respectivo período de ocorrência dos custos, despesas e encargos.
Isso se dá, obviamente, porque somente os créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação é que podem ser ressarcidos (§§ 2o e 3o
do art. 6o acima) e a determinação da vinculação (apropriação) é realizada de forma direta ou
proporcional às receitas de exportação auferidas no período de ocorrência dos custos, despesas
e encargos geradores do crédito ( §8o e 9o do art. 3o acima).
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os contribuintes
até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em outro momento posterior
que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica na legislação acima, esses créditos,
necessariamente, devem ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas
competências.
Nesse sentido, portanto, inconsistentes os argumentos da interessada de que o
procedimento adotado pela empresa (de aproveitamento do credito) foi realizado de acordo
com o texto legal (art. 3o das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003), de que não existe
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724649/2011-33

procedimento específico para a utilização dos créditos extemporâneos e de que o entendimento
da fiscalização é absolutamente contrário às disposições contidas na lei.

Pela razões postas, com as quais concordo integralmente, devem ser mantidas as
glosas.
Não há falar-se que a própria fiscalização reconheceu a legitimidade dos créditos
extemporâneos, como sustenta a empresa. Observa-se que a fiscalização excluiu os ajustes
positivos do Dacon sem a análise do direito ao crédito extemporâneo, ou seja, ajustou o crédito
do 4o trimestre/2006, retirando os “Ajustes Positivos” informados no Dacon, em razão desses
ajustes se referirem a períodos anteriores ao 4° trimestre/2006. Registrou a autoridade que os
créditos relativos aos ajustes somente poderiam ser solicitados em pedido de ressarcimento
relativo ao trimestre das aquisições de insumos e mercadorias.
Por fim, deve ser afastado o pedido de anulação do despacho decisório e retorno a
DRF, porquanto ausentes as causas do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, bem como o ato está
devidamente motivado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital